Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATIVIDADES IRREGULARES NO ATERRO DO JÓQUEI. ENCERRAMENTO. CONDUTA LÍCITA. PREJUÍZOS SOCIOECONÔMICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA ASSISTENCIAL. INSUFICIÊNCIA. DANO JURÍDICO INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA.
1. Não há justificativa para alteração da regra ordinária de distribuição do ônus probatório, à míngua de alegação de dificuldade de produção da prova necessária ao deslinde da causa.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
3. Segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, constitui um direito de todos. E a adequada gestão de resíduos sólidos se apresenta imprescindível para a qualidade ambiental, inerente ao desenvolvimento sustentável, notadamente em uma sociedade de consumo tal qual vivenciada.
4. Incontroversa a licitude da cessação definitiva da atividade nociva ao meio ambiente, consubstanciada em irregular depósito de lixo urbano a céu aberto, no Aterro do Jóquei, também conhecido por Lixão da Cidade Estrutural, sobretudo diante de notícia de condenação judicial nesse sentido (Ação Civil Pública no 0036947/1996), descabida a pretensão indenizatória, fundada na responsabilidade civil do Estado pelo encerramento das atividades no aterro e omissão quanto às consequências de seu fechamento.
5. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
6. Os elementos informativos constantes dos autos não permitem concluir pela omissão estatal na promoção de ações socioeconômicas demandadas pelo fechamento do lixão. Diversamente, denotam planejamento orientado à implementação das políticas públicas com estes desígnios, mediante ampla e intensa participação democrática.
7. O Programa de Compensação Financeira Temporária aos catadores de materiais recicláveis que exerciam suas atividades no Aterro do Jóquei (Lei distrital no 5.893/2017) previu o pagamento de compensação financeira de caráter indenizatório e temporário, com duração de até seis meses após o início das atividades nos Centros de Triagem de Resíduos Sólidos - CTRs. Da interpretação sistemática do ato legislativo tido por “falho”, nada obstante intitulada a verba prevista como “compensação financeira”, mais se enquadra a normativa a uma política de natureza assistencial, o que não se confunde com a reparação civil que se alega a menor.
8. A forma como a política pública assistencial é prestada se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, condicionada, em especial, a aspectos atinentes à disponibilidade orçamentária, e não comporta a interferência do Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes.
9. O dano indenizável, apto a lastrear a responsabilização civil pela atuação estatal lícita, mais do que expresso economicamente, deve ser jurídico, ou seja, deve ser dirigido à lesão de um interesse legítimo, tutelado pelo sistema normativo. E o direito dos particulares à coleta irregular de resíduos sólidos não está sujeito à proteção jurídica.
10. Por prisma da responsabilização por ato legislativo, existem regimes distintos, a saber: em se tratando de lei de efeitos concretos, aplica-se a teoria do risco administrativo; se lei em sentido material, a doutrina é majoritária no sentido de que só há cogitar de responsabilidade se houver dano específico, acrescido de declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado. No caso, à míngua de inconstitucionalidade reconhecida em sede de controle concentrado, a qual sequer foi arguida incidentalmente, de pronto, afasta-se responsabilidade com base no ato normativo que hipoteticamente não cumpre a implementação da política pública econômica e social, nos moldes almejados.
11. Apelação conhecida e não provida.